Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-42.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705332-42.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELANTE: RODRIGO STUDART WERNIK APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SETOR HABITACIONAL SAO BARTOLOMEU D E S P A C H O Em petição de ID 44726904, os patronos informam renúncia do mandato requerendo intimação do apelado. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que em petição anterior de ID 43238944 o apelado peticionou informando os nome dos novos patronos. Assim, à Secretaria para atualizar o cadastro no sistema eletrônico. Após, aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Brasília, 17 de março de 2023 13:14:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador